Tribunal: TJES
Processo: 5014146-85.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014146-85.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A
RECORRIDO: SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SIRIO LIBANES e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5014146-85.2022.8.08.0035

RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A

RECORRIDOS: MARILENA ESPINDULA PASSOS COSTA

SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS – HOSPITAL SIRIO LIBANES

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUANTO A COBRANÇA DIRECIONADA PELO HOSPITAL EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR. LIMINAR DEFERIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DO EXAME PELO PLANO DE SAÚDE. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO REALIZADO DE FORMA PARTICULAR. NATUREZA ABUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora aduz ser beneficiária de plano de saúde firmado com o Bradesco Saúde e ter agendado exame de Angiotomografia das Artérias Coronárias para ser realizado no Hospital Sírio Libanês. Aduz que no dia de agendamento do exame foi informada por funcionário do nosocômio que o exame não havia sido autorizado pelo plano de saúde, momento em que teve uma crise nervosa com dores no peito, batimentos cardíacos acelerados e falta de ar.

Discorre a autora que foi atendida por médico intensivista do hospital, que requereu a realização de diversos exames (exames de sangue, eletrocardiograma e ecodoppler cardiograma), bem como solicitou de forma emergencial o exame de Angiotomografia das Artérias Coronárias, que foi novamente negado pelo plano de saúde. Assim, autorizou a cobrança do exame de forma particular. Posteriormente, recebeu cobrança do Hospital Sírio Libanês no valor de R$ 9.319,72 (nove mil, trezentos e dezenove reais e setenta e dois centavos).

Assim sendo, a requerente ajuizou a presente demanda objetivando a suspensão da cobrança pelo Hospital Sírio Libanês, bem como a declaração de inexistência de débito, determinação para que o Bradesco Saúde arque com o valor cobrado pelos procedimentos médicos, além da condenação de cada uma das rés ao pagamento de compensação moral.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais, para confirmar a liminar

deferida no curso da demanda, a fim de que a ré Sociedade Beneficente de Senhoras (Hospital Sírio Libanês) se abstenha de cobrar da parte autora o valor de R$9.319,72 (nove mil, trezentos e dezenove reais e setenta e dois centavos), além de condenar o Bradesco Saúde S.A. ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e ao pagamento do débito de R$9.319,72 (nove mil, trezentos e dezenove reais e setenta e dois centavos) junto ao Hospital Sírio Libanês.

Nas razões recursais, o plano de saúde argumenta pela legalidade da cláusula contratual e inaplicabilidade da Lei n° 9.656/98 ao plano de saúde da autora, da modalidade não regulamentado. Assim sendo, sustenta a validade da negativa de autorização do procedimento, que também não cumpriu os requisitos dispostos na DUT n° 3 da Resolução Normativa n° 465, pugnando pela total improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.
Da análise dos autos, verifico que as razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente, entendo que os termos do contrato firmado entre as partes devem ser interpretados à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante determina a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”.

Assim sendo, o pacto deve observar os princípios da equidade, equilíbrio contratual e proteção do consumidor contra cláusulas abusivas, na forma dos artigos 47 e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

Por conseguinte, a Lei n° 9.656/98 (Lei dos planos de saúde) também se aplica aos planos de saúde não regulamentados (anteriores à promulgação do diploma legal), tendo em vista que o contrato celebrado entre as partes é de trato sucessivo e prazo não determinado, sendo renovado anualmente.

Destarte, o rol de cobertura obrigatória a ser fornecida pelos planos de saúde privados, disposto na Lei n° 9.656/98, também se aplica aos planos de saúde não regulamentados, como no caso da recorrida.

Por conseguinte, abusiva a negativa do plano de saúde quanto ao fornecimento de exame essencial para salvaguardar a saúde da consumidora, seguindo o entendimento firmado pelo juízo
a quo
:

No caso, o banco réu alega genericamente que o exame requerido pela requerente não estaria coberto por seu seguro saúde. Não obstante, em ID 15087793 – Pág. 4 a parte autora juntou aditivo de seu seguro saúde no qual consta a inclusão da cobertura opcional de consultas/exames/fisioterapias e pequenos atendimentos. Conforme o Endosso de Incluso de Cobertura Opcional de Consultas, Exames, Fisioterapias e Pequenos Atendimentos de ID 15088004, consta expressamente que os exames de tomografia computadorizada estão abarcados pelo seguro saúde após a contratação do aditivo – cláusula 1.2.2. Ora, a Angiotomografia Coronariana nada mais é do que um tipo de tomografia computadorizada. Assim, indevida a alegação da requerida de que o seguro saúde da requerente não cobre o exame requerido. Como cediço, a jurisprudência reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais nos casos de injusta recusa de cobertura, em razão de tal fato agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, o qual já se encontra abalado e com a saúde debilitada. Vejamos alguns julgados recentes do STJ: [...].

Pelo exposto, considerando o trato sucessivo e as renovações automáticas do contrato firmado entre as partes, a consumidora fazia jus ao exame pleiteado. Assim sendo, entendo como devida a condenação do recorrente ao pagamento do débito da beneficiária do plano de saúde com o Hospital Sírio Libanês quanto ao exame e procedimentos médicos realizados de forma particular, em decorrência da negativa indevida fornecida pelo plano de saúde.

Outrossim, devida a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista que a negativa do tratamento essencial a recuperação da saúde do consumidor enseja violação aos direitos da personalidade, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE REEMBOLSO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PET-SCAN. ÍNDOLE ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.661.348/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020). 2. Nas hipóteses em que há recusa injustificada, por parte da operadora do plano de saúde, de cobertura para tratamento do segurado, com abalo emocional reconhecido, justificadamente, pela instância ordinária, como no presente caso, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. Precedentes. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em decorrência da negativa ilegítima de realização de procedimento e exames prescritos para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1962572 SP 2021/0274369-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

Em relação ao
quantum
indenizatório, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Rela

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)